Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-44.2013.8.11.0053
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000450-44.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GILBERTO CULCA CORREIA - CPF: 496.316.321-72 (APELADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E §2
O
DA CF
E DA LEI MUNICIPAL No 1.018/2009 – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a Lei Municipal n.o 1.018/2009.

2. O vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e os servidores contratados temporariamente é o de direito administrativo (jurídico-administrativo).

3. A condenação por litigância de má-fé somente é cabível, quando se comprova que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, pois a boa-fé é presumível, e a má-fé exige prova consistente.

4. Sentença reformada, Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, M.M.
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista no 450-44.2013.8.11.0053 (cód. 64919), promovida por
GILBERTO CULCA CORREIA
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal no pagamento das verbas referentes ao FGTS durante o período de março de 2011 até dezembro de 2011, e por consequência, julgo extinto a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 2519123 e 2519124), o apelante ente municipal, sustenta a validade do contrato temporário, aduzindo que no presente caso, não houve desvirtuamento da contratação temporária.

Advoga que foi pactuado conforme previsto no art. 2o inciso III, da Lei Municipal 1.018/2011. Destacando que o apelado tinha ciência do caráter precário do vinculo e que não ocorreu renovação.

Ao final, requer o provimento do apelo, com consequência a reformar da r. sentença, para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

Sem contrarrazões pelo apelado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (id. 2825255).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal no pagamento das verbas referentes ao FGTS durante o período de março de 2011 até dezembro de 2011, e por consequência, julgo extinto a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai do caderno processual que o autor
GILBERTO CULCA CORREIA,
prestou serviço para o ente municipal no período de
01/03/2011 á 31/12/2011
, na função de
CONTADOR.

Interpôs a presente ação de cobrança visando o reconhecimento do vínculo empregatício, o pagamento das verbas trabalhistas, referentes a décimo terceiro salário, aviso prévio, férias, horas extras, anotação da CTPS, FGTS e INSS, bem como indenização por danos morais.

Após regular tramitação processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, conforme extrai do dispositivo da sentença datada em 01/06/2016:

“Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Gilberto Culca Correia em face da Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER, pois que DECLARO nulo o contrato havido entre as partes, e, ainda, por imposição legal, CONDENO o requerido a depositar as verbas referentes ao FGTS durante o período de março de 2011 até dezembro de 2011, o que faço nos termos da súmula 363 do TST. Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Sem custas processuais, consoante o artigo 3o, I da Lei Estadual no 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC.

Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento no 42/2008-CGJ-MT.

Tendo em vista o disposto na Súmula 490 do STJ, após o decurso do prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos para reexame necessário.

Intimem-se.

Às providências”.

Inconformado com a sentença, o ente municipal interpôs recurso de apelação, que passo análise em conjunto com a remessa necessária.

Pois bem.

O cerne da presente demanda é quanto o vínculo jurídico estabelecido entre as partes, ser o término do contrato temporário acarreta direitos trabalhistas ao autor/apelado, direitos estes quanto ao recebimento de verbas rescisórias, aviso prévio, FGTS e etc.

Em sua contestação, o ente municipal alegou a preliminar de litigância de má-fé, sob argumento de que o autor estaria tentando induzir o Juízo a erro.

Com efeito, nesta parte a sentença merece ser mantida, com bem fundamentada pelo juízo de origem, “
não litiga de má-fé aquele que busca no judiciário, a satisfação de seus direitos afrontados e ignorados, ou que se utiliza do processo para ver reconhecido em Juízo uma pretensão que acredita ser seu direito
”.

A
litigância de má-fé
, necessita a comprovação de que parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, porque, a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova consistente. Nos autos, não identifico o dolo capaz de configurar a litigância de má-fé do Autor/apelado.

Sobre a litigância de má-fé Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”. (Código de Processo Civil Comentado, 6a ed. São Paulo: RT, 2002, p. 302).

Nesse contexto, não estando caracterizada a lide temerária, descabe a condenação do Autor/apelado nas penas da litigância de má-fé.

Assim,
REJEITO a preliminar de litigância de má-fé, ratificando a sentença nesse ponto.

No mérito, o autor/apelado afirma que o contrato de trabalho mantido entre as partes é nulo, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício, assim o direito ao recebimento das verbas trabalhistas, referentes a décimo terceiro salário, aviso prévio, férias, horas extras, anotação da CTPS, FGTS e INSS, bem como indenização por danos morais.

Já o ente municipal/apelante, reconhece vínculo, aduzindo que não houve desvirtuamento da contratação temporária, destacando que o vínculo jurídico foi conforme preconiza o art. 2o inciso III, da Lei Municipal 1.018/2011, sendo do conhecimento do autor/apelado o caráter precário do vinculo e que não ocorreu renovação.

É sabido que a contratação temporária é legal conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe ainda:
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

O contrato por tempo determinado, no Município de Santo Antônio de Leverger regulado na época pela Lei Municipal no 1.018/2009, trazia no art. 02, os casos tidos como de necessidade temporária de interesse público, bem como no art. 5o, inciso II, previa que as contratações teriam o prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período (art. 6),
in verbis:

Art. 2o - Entende-se como necessidade temporária de excepcional interesse público:

I – Atendimento dos munícipes, na área de saúde, através de programas instituídos pelo governo federal e ou estadual;

II – Admissão de profissionais da educação pelo não preenchimento de vagas em concurso público, ou em caso de abertura de escola no decorrer do exercício.

III – Contratação de serviços técnicos profissionais especializados, dispensável de procedimento licitatório.

[...]

Art. 5o - As contratações será feitas por tempo determinado, de caráter improrrogável, nos seguintes prazos:

I – Nos casos de programas federal e ou estadual pelo prazo de até doze (12) meses no decorrer do exercício financeiro;

II – De até doze (12) meses no caso de contratação
de profissional do ensino e
de profissionais especializados
, no decorrer do exercício financeiro;

III – De até doze (12) meses nos casos de surtos endêmicos;

IV – De até três (03) meses nos casos das letras a e b, do parágrafo único, do art. 3o.

Art. 6o - Havendo necessidade administrativa, devidamente comprovada e fundamentada,
o contrato poderá ser aditado, por igual prazo
.

In casu,
extrai do caderno processual que a contratação da parte autora/apelado, ocorreu por um único período (id. 2519104) entre
março/2011 à dezembro 2011,
dentro do lastro temporal, qual seja,
12 (doze) meses,
previsto na Lei no 1.1018/2009, no seu
art. 5o, inciso II.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, deve ser reformada a sentença reanalisada, pois não pode manter a tese do contrato de trabalho nulo, eis que o mesmo foi
formalizado e executado dentro dos limites constitucionais e da lei municipal, desta modalidade de contratação temporária.

Com efeito, não se vislumbra a possibilidade de deferimento das verbas rescisórias pleiteadas, inclusive, os supostos danos morais, uma vez que não houve a comprovação da ilegalidade do contrato, celebrado pelas partes.

Neste sentindo é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE VERBAS RECISÓRIAS
– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS E DEMAIS VERBAS RECISÓRIAS – NÃO CABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano
, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a Lei Municipal n.o 2.613/2003.(TJ-MT 10064814620188110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/06/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – VALIDADE DOS CONTRATOS
EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017 – INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1005197-54.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO
TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO ART. 37, II, DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – DIREITO SOCIAL DE TODOS OS TRABALHADORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- O STJ consolidou a orientação de que os contratos temporários regulares submetidos a regime jurídico administrativo não promovem aos servidores o direito a depósitos de FGTS (AgRg no REsp. 1.513.592/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2015).
2- Quando o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública atende a necessidade temporária e excepcional prevista no art. 37, IX, CRF, é plenamente válido e descabe falar em direito ao depósito de FGTS. 3- Aos servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX do art. 37 da CRF (contrato temporário), assiste o direito ao recebimento das verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, porque constituem direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador. 4- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, afigura-se mais prudente utilizar o INPC desde o vencimento de cada parcela até a entrada em vigor da nova redação do art. 1o F da Lei no 9.494/97 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR), até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida. 5 - Quando vencida a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado consoante a apreciação equitativa do magistrado e não em percentual (CPC/73, art. 20, § 4o, vigente a época da sentença). 6- Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necesária 93755/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017)

Portanto, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e os servidores contratados temporariamente é o de direito administrativo (jurídico-administrativo).

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou a tese que os contratos temporários regulares submetidos a regime jurídico administrativo não promovem aos servidores o direito a depósitos de FGTS.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FGTS INDEVIDO. 1. Trata-se de questão referente ao cabimento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS relativo ao período em que o recorrido prestou serviços sob o regime de contratação temporária, insculpido no art. 37, IX, da Constituição Federal.
2. Há que se esclarecer que o caso não trata de servidor público que teve sua investidura em cargo ou emprego público anulado, mas sim de trabalhador contratado a título precário cujo contrato de trabalho foi prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista. 3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que o trabalhador temporário mantém relação jurídico-administrativa com o ente contratante, e, dessa forma, a ele não se aplica a regra do art. 19-A da Lei 8.036/1990, relativa às verbas do FGTS.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 483.585/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5.5.2014; AgRg no AREsp 348.966/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.2.2014; REsp 1.399.207/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no AREsp 66.285/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21.2.2013. 4. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp. 1.513.592/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2015). [Destaquei]

Dessa forma, ao Autor/apelado também não faz jus ao pagamento das verbas do FGTS.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, reverte o ônus da sucumbência, condenando o autor/apelado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,

ressalvando-se pelo fato de ser beneficiado pela da Justiça Gratuita, suspenso a exigibilidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, e, em remessa NECESSÁRIA RETIFICO
a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021